Tribunal: TJDFT
Processo: 0742674-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742674-79.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CLAUDIA AZEVEDO DE ARAUJO APELADO: JOSE EDUARDO COLLENGHI CAMELO, JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN, GEIZA CRISTINA COLLENGHI CAMELO DE ALCKMIN, HYLDEGARDES CAVALCANTI CASTILHO DE MAGALHAES MELLO DECISÃO Trata-se de requerimento de expedição de certidão de trânsito em julgado parcial da demanda para a deflagração de cumprimento definitivo de sentença formulado por José Eduardo Rangel de Alckmin e Geiza Cristina Collenghi Camêlo de Alckmin. Maria Claudia Azevedo de Araújo narrou na petição inicial que José Eduardo Collenghi Camêlo era locatário do imóvel de sua propriedade localizado na Super Quadra Norte (SQN) 209, Bloco C, Edifício Málaga, apartamento 619, Asa Norte, Brasília/DF desde 25.3.2001. Informou que José Eduardo Rangel de Alckmin, Geiza Cristina Collenghi Camêlo de Alckmin e Hyldegardes Cavalcanti Castilho de Magalhães Mello figuraram como fiadores no contrato de locação. Disse que o locatário deixou de efetuar o pagamento dos aluguéis vencidos nas seguintes datas: 15.12.2019, 15.2.2020, 15.4.2020, 15.6.2020, 15.7.2020, 15.8.2020, 15.9.2020, 15.10.2020, 15.11.2020 e 15.12.2020 (id 39019341). Os pedidos formulados na ação foram: 1) a rescisão do contrato de locação; 2) o despejo de José Eduardo Collenghi Camêlo; 3) a condenação de José Eduardo Collenghi Camêlo, José Eduardo Rangel de Alckmin, Geiza Cristina Collenghi Camêlo de Alckmin e Hyldegardes Cavalcanti Castilho de Magalhães Mello ao pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios devidos e não pagos, vencidos e vincendos, acrescidos de multa, correção monetária e juros de mora. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos formulados na ação e condenou Maria Claudia Azevedo de Araújo ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da causa (id 39020012). Maria Claudia Azevedo de Araújo interpôs apelação. O recurso foi parcialmente provido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça para acolher parcialmente o pedido formulado na ação e condenar José Eduardo Collenghi Camêlo ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios devidos e não pagos, vencidos em 15.12.2019, 15.2.2020, 15.4.2020, 15.6.2020, 15.7.2020, 15.8.2020, 15.9.2020, 15.10.2020, 15.11.2020 e 15.12.2020, bem como no curso da ação, até a entrega das chaves. José Eduardo Collenghi Camêlo e Maria Claudia Azevedo de Araújo foram condenados ao pagamento das custas processuais na proporção de cinquenta por cento (50%) para cada um deles. José Eduardo Collenghi Camêlo foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação para o advogado de Maria Claudia Azevedo de Araújo. Maria Claudia Azevedo de Araújo foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor da causa para os advogados de José Eduardo Rangel de Alckmin, Geiza Cristina Collenghi Camêlo de Alckmin e Hyldegardes Cavalcanti Castilho de Magalhães Mello (id 42153355). Os embargos de declaração opostos por José Eduardo Collenghi Camêlo foram rejeitados (id 46302202). José Eduardo Collenghi Camêlo interpôs recurso especial (id 47265546). O prazo concedido a Maria Claudia Azevedo de Araújo, José Eduardo Rangel de Alckmin, Geiza Cristina Collenghi Camêlo de Alckmin e Hyldegardes Cavalcanti Castilho de Magalhães Mello transcorreu sem que eles interpusessem recurso. José Eduardo Rangel de Alckmin e Geiza Cristina Collenghi Camêlo de Alckmin requerem a expedição de certidão de trânsito em julgado parcial da demanda para a deflagração de cumprimento definitivo de sentença (id 47813887). É o breve relatório. O Superior Tribunal de Justiça possuía jurisprudência pacífica no sentido de que o trânsito em julgado de capítulos da sentença ou do acórdão em momentos distintos seria incabível. Referida orientação tinha por objetivo evitar o tumulto processual decorrente de inúmeras coisas julgadas em um mesmo feito. Confiram-se precedentes da mencionada Corte a respeito da questão: (...) 2. É incabível o trânsito em julgado de capítulos da sentença ou do acórdão em momentos distintos, a fim de evitar o tumulto processual decorrente de inúmeras coisas julgadas em um mesmo feito. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.987.014/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14.11.2022, DJe de 21.11.2022.) (...) 4. É incabível o trânsito em julgado de capítulos da sentença ou do acórdão em momentos distintos, a fim de evitar o tumulto processual decorrente de inúmeras coisas julgadas em um mesmo feito (REsp 736.650/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Corte Especial, DJe de 1o/09/2014). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.337.663/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8.3.2022, DJe de 17.3.2022.) A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 25.4.2023 aplicou entendimento diverso ao julgar o Recurso Especial n. 2.026.926/MG. Entendeu-se que, na hipótese específica daqueles autos, seria possível o trâmite concomitante de cumprimento provisório e cumprimento definitivo de parcela incontroversa do mesmo título judicial de condenação ao pagamento de quantia. Veja-se a ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE PARCELA INCONTROVERSA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE CAPÍTULO DE SENTENÇA SUJEITO A RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. CONCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA PARCIAL OU PROGRESSIVA. VIABILIZADA PELO CPC/15. DESNECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS AUTOS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO SOMENTE DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO PARA APRECIAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/15 AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel cumulada com cobrança de multa contratual e indenização por danos materiais e morais, em fase de cumprimento provisório de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/8/2021 e concluso ao gabinete em 17/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se é possível a propositura concomitante de cumprimento provisório e cumprimento definitivo de capítulos diversos do mesmo pronunciamento judicial. 3. Entendimento sob a égide do CPC/73 no sentido de ser "incabível o trânsito em julgado de capítulos da sentença ou do acórdão em momentos distintos, a fim de evitar o tumulto processual decorrente de inúmeras coisas julgadas em um mesmo feito" (REsp 736.650/MT, Corte Especial, DJe 1/9/2014 e EDcl na Rcl 18.565/MS, 2a Seção, DJe 15/12/2015). 4. A partir da entrada em vigor do CPC/15, com a expressa adoção do julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356 do CPC/15) e com a possibilidade de cumprimento definitivo de decisão sobre parcela incontroversa (art. 523 do CPC/15), exige-se uma releitura da temática. 5. Quando não impugnados capítulos da sentença autônomos e independentes, estes transitarão em julgado e sobre eles incidirá a proteção assegurada à coisa julgada. Possibilidade de o mérito da causa "ser cindido e examinado em duas ou mais decisões prolatadas no curso do processo" (REsp 1.845.542/PR, 3a Turma, DJe 14/5/2021). 6. A sistemática do Código de Processo Civil, ao albergar a coisa julgada progressiva e autorizar o cumprimento definitivo de parcela incontroversa da sentença condenatória, privilegia os comandos da efetividade da prestação jurisdicional e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88 e 4o do CPC/15), bem como prestigia o próprio princípio dispositivo (art. 2o, do CPC/15). 7. Mostra-se possível o trâmite concomitante de cumprimento provisório, sobre o qual pende o julgamento de recurso sem efeito suspensivo (art. 520 do CPC/15), e cumprimento definitivo de parcela incontroversa do mesmo título judicial de condenação ao pagamento de quantia. 8. Desnecessidade de desmembramento do processo, sendo competente para processar ambos os cumprimentos de sentença o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de Jurisdição (art. 516, II, do CPC/15) - ainda que determinado órgão estadual tenha estabelecido, por motivos de conveniência, setores especializados. Viabilidade dos procedimentos seguirem em conjunto, desde que observada a exigência de caução pelo exequente para o cumprimento provisório da sentença (art. 520, IV, do CPC/15). 9. Hipótese em que o Tribunal de origem, destoando do entendimento desta Corte, determinou o prosseguimento somente do cumprimento provisório de sentença, deixando de analisar se há, efetivamente, parcela incontroversa no pronunciamento judicial. Necessidade de retorno dos autos para apreciação da questão. 10. Questões adjacentes. Afasta-se a multa do 1.026, § 2o, do CPC/15 quando não se caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração. 11. Recurso especial conhecido e provido para (I) afastar a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/15; e (II) determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para apreciar a existência de parcelas incontroversas, reconhecida a possibilidade de tramitar cumprimentos provisório e definitivo de capítulos diversos da sentença concomitantemente. (REsp n. 2.026.926/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25.4.2023, DJe de 27.4.2023.) A Ministra Nancy Andrighi, Relatora do Recurso Especial n. 2.026.926/MG, ressaltou em seu voto que as circunstâncias do caso concreto (falta de impugnação e ausência de efeito extensivo ou translativo do recurso interposto) permitiam o trâmite concomitante de cumprimento provisório e definitivo do mesmo título judicial. José Eduardo Rangel de Alckmin e Geiza Cristina Collenghi Camêlo de Alckmin requerem a expedição de certidão de trânsito em julgado parcial da demanda para a deflagração de cumprimento definitivo de sentença quanto à verba honorária devida a seu patrono (id 47813887). Ocorre que os honorários advocatícios são consectários legais da condenação principal, de modo que constituem matéria de ordem pública e podem ser revistos de ofício. Os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça são nesse sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. DESCABIMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. (...) 3. Recurso Especial provido. (REsp 1847229/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10.12.2019, DJe 19.12.2019) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. ART. 603, § 1o DO CPC. CONCORDÂNCIA NÃO VERIFICADA. LITIGIOSIDADE INSTAURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85 DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. Ademais, a fixação dos honorários advocatícios é matéria que deve ser conhecida de ofício, porquanto é consectário lógico da sucumbência, não se encontrando subordinada a pedido contraposto ou reconvencional. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1268423/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18.2.2020, DJe 3.3.2020) Não houve recurso de Maria Claudia Azevedo de Araújo contra o acórdão de id 42153355, ou seja, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência devidos ao patrono de José Eduardo Rangel de Alckmin e Geiza Cristina Collenghi Camêlo de Alckmin não foi impugnada. No entanto, referida questão é de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o cumprimento definitivo da verba honorária não é possível no momento. Ante o exposto, indefiro o requerimento formulado por José Eduardo Rangel de Alckmin e Geiza Cristina Collenghi Camêlo de Alckmin na petição de id 47813887. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator